Tribunal: STF
Processo: Rcl 54479
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão proferida pela Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – (Processo 0060772-84.2021.821.7000), que teria desrespeitado a autoridade das decisões prolatadas no julgamento de Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 (ambas da relatoria do Min. LUIZ FUX).



    Inicialmente, o reclamante apresenta, em síntese, os seguintes fatos e argumentos (fls. 1/2): 



    O ente público interpôs recurso especial, além de recurso extraordinário, com o fito de demonstrar a incorreta aplicação ao caso concreto dos Temas 905 do STJ, o que motivou a interposição do apelo especial, e 810 do STF, fato que ensejou o manejo de recurso extraordinário. 



    Tal fato se deve porque a situação controversa envolve questão em que houve expedição de requisitório em momento anterior a 25/03/2015, atraindo a aplicação do julgamento proferido por este E. Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 4357 e 4425, considerando a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em Questão de Ordem.



    A 1º Vice-Presidência do TJRS, ao proferir juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, negou seguimento à inconformidade, ao fundamento de que a decisão recorrida encontrava-se em consonância com o julgamento firmado no Tema 810 deste E. STF (RE 870947).



    Inconformado, o ente estatal interpôs recurso de agravo interno, o qual foi apreciado pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça. 



    O órgão julgador manteve a decisão da 1ª Vice-Presidência, entendendo ser aplicável o Tema 810 do STF. 



    Visando aclarar o julgado, o ente público opôs embargos declaratórios, estando estes pendentes de apreciação. 



    A decisão regional reclamada restou por ofender a autoridade do julgamento deste E. Supremo Tribunal, no próprio Tema 810 desta Corte, da lavra do eminente Min. Luiz Fux, bem como da decisão proferida na modulação dos efeitos proclamada nas ADI’s 4357 e 4425.



    Alega, ainda, que no caso concreto, a decisão reclamada autorizou a reabertura da discussão do débito posteriormente à expedição do requisitório de pagamento, ao fundamento da dar aplicação ao Tema 810 desta Corte. Destarte, o debate jurídico pretendido volta-se para o período pós expedição do requisitório, o qual não está abrangido pelo Tema 810 deste E. STF. E uma vez que a discussão sobre atualização monetária se referia a feito no qual já se verificou a expedição de requisitório de pagamento em momento anterior a 25/03/2015, aplicável à espécie o quanto decidido no julgamento na Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425, uma vez que o Tema 810 do STF não abarcou o momento processual posterior à expedição do requisitório (fl.5). 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, cassando-se a decisão proferida pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do TJRGS, nos autos do processo em epígrafe, como forma de preservar a autoridade da decisão deste E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425, determinando seja outra proferida em consonância com a decisão que se quer ver preservada (fl. 21).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe a alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Veja-se também o art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    (...)



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 08/07/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o auto reclamado foi publicado em 03/06/2022, havendo intimação da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul em 23/06/2022.



    Os paradigmas invocados são os julgados proferidos nas Questões de Ordem na ADI 4.357 e na ADI 4.425, ambas de relatoria do Min. LUIZ FUX.



    No julgamento das referidas Questões de Ordem, foi estabelecida a modulação temporal dos efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade prolatadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425, especialmente no que diz respeito à aplicação dos índices de correção monetária fixados no julgamento para precatórios já expedidos quando da decisão final da questão pela CORTE.



    Na ocasião, o Plenário deste TRIBUNAL conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    Na presente hipótese, a ementa do ato apontado como violador dos referidos precedentes desta CORTE possui o seguinte teor (doc. 11, fl. 1): 



    AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    O agravo interno manteve decisão de acórdão proferido pela 3ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que determinou que “o índice de atualização monetária é o constante do título exequendo, a fim de se preservar a segurança jurídica e a coisa julgada” (doc. 10, fl. 75), determinando-se a incidência do IGPM desde o vencimento de cada parcela, acrescido de juros de mora de 6% ao ano, contados da citação.



    No julgamento dos processos apontados como paradigmas, esta CORTE conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015.



    No presente caso, assiste razão à parte reclamante.



    Da análise dos autos, constata-se que a RPV decorrente do trânsito em julgado da decisão condenatória foi expedida em 08.08.2012 (doc. 10, fls. 31-32), data anterior a 25.03.2015, limite temporal fixado na modulação temporal dos efeitos daquilo que decidido na ADI 4.357 e na ADI 4.425. Por consequência, necessária a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009. Desta feita, a correção monetária em questão não pode ser aquela determinada em substituição para precatórios expedidos em data posterior ao limite temporal fixado, pena de desrespeito da decisão da CORTE.



    O acórdão reclamado, ao afastar a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/1991, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, determinando a correção da RPV expedida antes de 25.03.2015 com base no IGP-M, em juízo de retratação havido nos termos do art. 1.030, II do Código de Processo Civil, está afrontando a modulação determinada nas Questões de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, havendo determinação, para estes casos, de manutenção da correção monetária pela TR.



    A conclusão, pela necessária manutenção da correção pela TR para precatórios expedidos antes de 25.03.2015 prevaleceu em decisão da 2ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, em julgado cuja ementa transcrevo:



     
Agravo regimental em reclamação. 2. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. Regime de execução da Fazendo Pública mediante precatório. Manutenção da aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.3.2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 19979 AgR, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/11/2015)



    Em caso análogo ao presente, cito, ainda, a Decisão Monocrática de minha autoria para a Reclamação 44.049, envolvendo o mesmo reclamante, que julgou procedente o pedido com base nos mesmos fundamentos aqui apresentados.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outra decisão seja proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo 0060772-84.2021.8.21.7000 (7008572199), observando-se os limites temporais e regras de solução decididas nas Questões de Ordem nas ADI 4.357 e ADI 4.425, em observância aos limites fixados pelo Plenário desta CORTE. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente